Tribunal: TJSP
Processo: 2215606-60.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RETORNO À TURMA JULGADORA. V. ARESTO DO C. STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS EMBARGANTES. DETERMINAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Omissão. OCORRÊNCIA: Foi reconhecida a existência de omissão no v. acórdão pelo C. STJ e cumpre supri-la. Recurso acolhido para suprir as omissões, com alteração do resultado do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. RETORNO À TURMA JULGADORA. V. ARESTO DO C. STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS EMBARGANTES. DETERMINAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Omissão. OCORRÊNCIA: Foi reconhecida a existência de omissão no v. acórdão pelo C. STJ e cumpre supri-la. Recurso acolhido para suprir as omissões, com alteração do resultado do julgamento. Reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 159250 do 11o CRI da Capital, nos termos da Lei no 8.009/90.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.